Tribunal: TJPA
Processo: 0807858-14.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807858-14.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO VIEIRA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CANAA DOS CARAJAS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar a eventual ilegalidade da prisão em flagrante em virtude de suposta violência policial; (ii) aferir a ocorrência de excesso de prazo na prisão cautelar; (iii) saber se a prisão cautelar foi decretada mediante fundamentação idônea; e (iv) verificar a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ilegalidade do flagrante decorrente de violência policial não pode ser conhecida na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória, incompatível com a natureza da ação constitucional.

4. Inexiste excesso de prazo na custódia cautelar diante do encerramento da fase instrutória, o que atrai a incidência da Súmula n. 52 do STJ.

5. É legítima a prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito e na expressiva quantidade de droga apreendida (3.300 kg de maconha), sendo necessária a manutenção da segregação para garantia da ordem pública.

6. Diante da imprescindibilidade da custódia, incabível sua substituição por medidas cautelares mais brandas, sendo irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis quando presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos da jurisprudência do STJ e da Súmula n. 8 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A tese de ilegalidade do flagrante decorrente de violência policial não pode ser conhecida na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória, incompatível com a natureza da ação constitucional; 2. Inexiste excesso de prazo na custódia cautelar diante do encerramento da fase instrutória, nos termos da Súmula n. 52 do STJ; 3. A prisão preventiva, fundamentada na gravidade concreta do delito e na expressiva quantidade de droga apreendida, se justifica para garantia da ordem pública. 4. Diante da imprescindibilidade da custódia, incabível sua substituição por medidas cautelares diversas, sendo irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis, quando presentes os requisitos da prisão preventiva”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 852.885/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no RHC n. 184.985/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.10.2023; TJGO, HC n. 5587601-36.2024.8.09.0000, Relatora Desa. Rozana Fernandes Camapum, 4ª Câmara Criminal; TJCE, HC n. 0623207-97.2024.8.06.0000, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, j. 03.04.2024; STJ, Súmula 52; TJPA, Súmula 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 26 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LEONARDO VIEIRA RIBEIRO, no qual se aponta constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente sob o argumento de ausência de justa causa, ilegalidade do flagrante em razão de violência policial, excesso de prazo e falta de fundamentação do decreto prisional, ressaltando a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da custódia e expedição de alvará de soltura em seu favor.

Indeferida a liminar (ID 26608348) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 26776281), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 27163619).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de conhecimento parcial da impetração.

Quanto a ilegalidade do flagrante em razão de violência policial, ressalto que “o rito do presente
writ
não comporta incursão fática-probatória sobre os detalhes na atuação policial no momento da prisão flagrancial ao ponto de ensejar o reconhecimento de ilegalidade na abordagem, considerando que demandaria necessária dilação probatória, circunstância própria de cognição na ação penal”, sendo “incabível, pois, a discussão da referida tese em sede de
Habeas Corpus
, motivo pelo qual não deve ser conhecido neste ponto” (TJCE,
HC n. 0623207-97.2024.8.06.0000
, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 03.04.2024).

Do mesmo modo, incabível o exame acerca da ausência de justa causa por falta de provas da prática delitiva, porquanto “teses relacionadas a negativa de autoria e ausência de prova da materialidade, por demandar exame aprofundado de provas, não devem ser conhecidas no rito célere e estreito do
writ
” (TJGO,
HC 5587601-36.2024.8.09.0000
, Relatora Desa. Rozana Fernandes Camapum, 4ª Câmara Criminal).

Os demais argumentos não conduzem à concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas, que objetiva a revogação da custódia sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto cautelar.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no crime de tráfico de drogas, o transporte de grande quantidade de entorpecentes justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delitiva (STJ,
AgRg no HC n. 852.885/SC
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.02.2024).

Na espécie, o juízo impetrado não divergiu da diretriz jurisprudencial referenciada, pois decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com ênfase na gravidade concreta do delito e na expressiva quantidade de droga apreendida (3.300 kg de maconha), conforme consignado na decisão impugnada, transcrita no essencial:

“Com efeito, a imputação que pesa sobre os autuados é de terem cometido crime tipificado no art. 33, caput da n° 11.343/06, o qual é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP.

Ademais, nesse momento, não está evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que afasta a vedação do art. 314 do CPP, quanto ao decreto de prisão preventiva.

In casu, entendo presentes os requisitos da cautelar de
ultima ratio
. Vejamos.

O
fumus comissi delicti
está caracterizado por meio das declarações das testemunhas (ID Num. 139469211 - Pág. 4/6), especialmente pela confissão de ambos os autuados, conforme interrogatórios (id num. 139469211- Pág.12 e 20), bem como pelo auto de constatação provisório de substâncias entorpecentes (ID Num. 139469211 – Pág. 9), auto de apreensão de objeto e fotografias (ID Num. 139469211 - Pág. 7).

No que tange ao
periculum libertatis
encontra-se presente, restando, em tese, iminente, uma vez que o crime imputado aos acusados é equiparado a hediondo (tráfico), hipótese que coloca em risco a paz social, uma vez que a comercialização de entorpecentes causa graves problemas às famílias e à coletividade, trazendo insegurança e o incremento da criminalidade em decorrência dessa comercialização e do consumo de drogas, restando, pois, demonstrado o
periculum libertatis,
hipótese que requer o resguardo da garantia da ordem pública (CPP, art. 312). Vejamos:

Em relação a garantia da ordem pública, verifico que os depoimentos prestados no âmbito policial, especialmente pelos próprios flagranteados (ids num. 139469211 – Pág. 12 e 20), os quais confessaram que sabiam que a “mercadoria”, tratava-se de entorpecentes e ainda que esta não é a primeira vez que fazem o transporte deste tipo de “encomenda”), demonstram que os autuados agiram de forma audaciosa, destemida e alheia às consequências de seus atos, vez que foram flagrados, supostamente, com substância entorpecente conhecida como maconha (3.300 kg) - conforme se observa do auto de constatação provisório de substâncias entorpecentes de expediente id Num. 139469211 - Pág. 9, o que indica a periculosidade social dos autuados e revela a necessidade de suas prisões.

Além do mais, frise-se a gravidade em concreto do delito, haja vista tratar, supostamente, de tráfico de drogas, crime constitucionalmente equiparado a hediondo, que assola não só o viciado e sua família, mas toda a sociedade que fica à mercê dos criminosos/usuários, que na grande maioria dos casos capitalizam-se praticando crimes, mantendo o vício e um ciclo de novos crimes.
[...]

Ademais, embora os flagranteados não ostentem maus antecedentes, ambos informam que praticam esta atividade delituosa de forma contumaz, tendo por exemplo, Antônio Marcos em sede policial informado que realizou o transporte de drogas ilícitas de Parauapebas à Canaã 4 vezes (id num. 139469211 – Pág.20) e Leonardo (id num. 139469211- Pág.12), informado que já foi contratado 2 vezes para fazer esse transporte.

Ainda, embora a Autoridade Policial não tenha abordado, a conduta de ambos pode caracterizar, em tese, o crime do art. 35 da Lei 11.343/06, hipótese que reforça ainda mais a necessidade da prisão provisória em análise.

Outrossim, bons antecedentes e condições favoráveis, por si só, não são suficientes para justificar a soltura, quando presentes os pressupostos e requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. [...]

Isto posto, HOMOLOGO o flagrante, por conseguinte, levando em consideração a representação de prisão preventiva formulada pela autoridade Policial, não obstante a manifestação ministerial, arrimado no disposto do art. 312, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de ANTONIO MARCOS DA SILVA SOUSA e LEONARDO VIEIRA RIBEIRO em PRISÃO PREVENTIVA com escopo de preservar a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal”. (ID 26287775, grifo nosso).

Posteriormente, o juízo impetrado indeferiu o pleito revogatório, ressaltando a necessidade de manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, diante do
modus operandi
e da quantidade de droga apreendida (ID 26287776).

Portanto, estando a fundamentação baseada em elementos concretos dos autos, a prisão deve ser mantida, porquanto presentes os requisitos cautelares previstos no art. 312 do CPP.

Desta feita, “tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”, sendo que “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 184.985/GO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.10.2023) e desta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Por derradeiro, consigno que a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo está superada diante do encerramento da fase instrutória, incidindo, no ponto, a Súmula n. 52 do STJ.

Diante do exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/06/2025